Tribunal: TJSP
Processo: 1038947-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES - "Taxa de serviço de assessoria de registro na pref/cart" (taxa de despachante) – Cabimento – Despesa repassada ao compromissário comprador que se equipara à Taxa "SATI", considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no 2, parte final – Resp no 1.599.511/SP), submetido ao regime e recurso repetitivo –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES - "Taxa de serviço de assessoria de registro na pref/cart" (taxa de despachante) – Cabimento – Despesa repassada ao compromissário comprador que se equipara à Taxa "SATI", considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no 2, parte final – Resp no 1.599.511/SP), submetido ao regime e recurso repetitivo – Devolução em dobro – Inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000768079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038947-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é requerente
SILAS BRUNO DE JESUS IGNACIO, é requerido MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara
voto. A 3a desembargadora também declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1038947-66.2019.8.26.0576
APELANTE: SILAS BRUNO DE JESUS IGNACIO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 23196
EMENTA
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
RESTITUIÇÃO DE VALORES - “Taxa
de serviço de assessoria de registro na pref/cart”
(taxa de despachante)
Cabimento
Despesa
repassada ao compromissário comprador que se
equipara à Taxa “SATI”, considerada abusiva no
julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no
2, parte final Resp no 1.599.511/SP), submetido
ao regime e recurso repetitivo
Devolução em
dobro
Inteligência do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor - Sentença reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por SILAS BRUNO DE JESUS IGNACIO, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 200/205, que julgou
improcedente o pedido formulado para restituição de valores em
dobro da taxa de despachante, impondo-lhe o pagamento da
sucumbência, fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 (hum mil
reais).
Em suas razões, o autor insiste na abusividade
da cobrança da taxa de despachante, daí porque pugna pela
inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 219/226.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Incontroverso que a ré, ora apelante, repassou
ao autor, despesa denominada “taxa de serviço de assessoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro na pref/cart” que em tudo se assemelha à famigerada
“taxa SATI”, que foi considerada abusiva pelo Superior Tribunal
de Justiça, ao ensejo do julgamento do Resp no 1.599.511/SP
(Tema 938), submetido ao regime de recurso repetitivo, com
caráter vinculante, conforme se extrai da ementa a seguir
transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1.
Validade
da
cláusula
contratual
que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque
do
valor
da
comissão
de
corretagem.
1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço
de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista
no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-
se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da
tese
1.2.
III
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Inegável que a aludida despesa em tudo se
assemelha à taxa SATI, tratando-se de abusividade da conduta
da promitente vendedora, que procura repassar ao promissário
comprador obrigação ínsita ao risco de sua atividade, adotado o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
nos contratos de compromisso de compra e venda, quando o
promitente vendedor se enquadra no conceito de fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço ou produto (Resp no 1.087.225).
Por isso, sendo abusiva a exigência, o autor,
ora apelante, faz jus à restituição em dobro do que pagou
indevidamente, nos termos do disposto no artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor, a justificar o provimento de sua
pretensão recursal.
A sentença, portanto, deve ser reformada, com
o fim de julgar procedente o pedido, para condenar a ré, ora
apelada, a restituir em dobro os valores indevidamente pagos
pelo autor, atualizados desde os respectivos desembolsos pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação, com inversão do ônus da sucumbência.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença, com o fim de julgar
procedente o pedido, como acima explicitado.
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29680/2020
Apelação Cível no 1038947-66.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Requerente: Silas Bruno de Jesus Ignacio
Requerido: Mrv Engenharia e Participações S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29680
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. sentença deu à lide a exata solução, e merece
prevalecer, considerando a nova posição do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que desterra com a pretensão do Autor.
Em verdade, esta modestíssima relatoria detinha entendimento
conforme o apelo mas, ante a jurisprudência mais recente, da V. Corte suso apontada,
outra saída não resta que não a modificação desse entendimento.
Assim, os inequívocos termos do Recurso Especial no 1.791.531-SP
pesar da existência de Voto Vencido hão que ser obedecidos; ver que o precedente
afastou a similitude da cobrança ora SUB-EXAME com a malsinada TAXA SATI; a E.
Relatora, Ministra ISABEL GALLOTI, apontou da necessidade da previsão contratual
para a cobrança, coisa que aqui existiu, afastando a abusividade e embasada a exigência
na cláusula contratual a respeito, preservado o ajuste e o acordo de vontades.
Além disso, na decisão final do RESp no 1.599.511-SP, o I. Relator,
Min. PAULO SANSEVERINO, da mesma sorte coonestou a cobrança que ora se
discute, ao ressalvar que “a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem
causa do consumidor, de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor,
como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários,
podem ser efetivados”.
Destarte, ante essa orientação da Magnífica Corte brasílica, outra
solução não haveria senão aquela localizada em Primeiro Grau, imperiosa a rejeição da
pretensão exordial.
Pelo que nenhum reparo merece a sédula decisão, cujos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do Regimento
Interno desta Relação.
Por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-
se a verba honorária para R$-1.200,00, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ressalvada
a gratuidade.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1038947-66.2019.8.26.0576
APELANTE: SILAS BRUNO DE JESUS IGNACIO
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF

DECLARAÇÃO DE VOTO No 13700
Respeitado profundamente o Parecer do Eminente Relator, ouso
divergir por entender ser o caso de reforma da r. sentença de Primeiro Grau, para julgar
a Ação procedente, a fim de condenar a Requerida a restituir ao Requerente a taxa
cobrada a título de “SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO CART/PREF”, no valor
total de R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao
mês, a partir da citação, e por fim, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento
acerca da legalidade da cobrança de taxa SATI ou atividade congênere em sede do
Recurso Repetitivo no 1.599.511/SP:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”
(Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, J. 24.08.16).
Embora a Ré alegue que o objeto e a finalidade dos serviços
contratados são diversos daqueles analisados pela Corte Superior no referido Recurso
Repetitivo, o certo é que a “taxa de despachante” visa a remunerar atividade congênere
àquela, com nomenclatura diversa e escopo semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soma-se a isso o fato de não haver provas da efetiva prestação dos
serviços. Portanto, indevida a taxa paga pelo Autor, seja ela denominada “SATI”, de
“despachante” ou no caso, “Serviço de Assessoria no Registro Pref /Cart” (no valor de
dez parcelas de R$ 80,00), pois se relaciona a atividade congênere, nos termos do
Recurso Repetitivo.
Registre-se que a pretensão da Ré de distinguir nomenclatura de taxa
de despachante ou de assessoria é insuficiente para a pretensão recursal, pois
conjecturas e ilações abrangendo assessoria para obtenção de financiamento não
proporcionam embasamento para a cobrança referida.
Assim, não restou configurada, de forma clara e precisa, a prestação
de serviços.
Frisa-se que a facultatividade da taxa não retira o caráter abusivo de
sua cobrança.
Por fim, ressalte-se que a Decisão proferida no REsp 1.791.531/SP
não tem o condão de modificar referido entendimento, sendo certo que ela não possui
força vinculante.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao Recurso
para julgar a Ação procedente, a fim de condenar a Requerida a restituir ao Requerente a
taxa cobrada a título de “SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO CART/PREF”, no
valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (hum por cento)
ao mês, a partir da citação, e por fim, invertendo-se o ônus da sucumbência.

PENNA MACHADO
3a Juíza (Declarante)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1293CDFE
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12F9F675
7
8
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
13148AB6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038947-66.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.